Tribunal: TJMT
Processo: 1014619-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014619-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0348-45 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE – VALOR DA CAUSA REDUZIDO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

3 – É certo que as multas aplicadas em decorrência do efeito protelatório do recurso também devem acompanhar a redução do valor da causa, a fim de evitar eventuais prejuízos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1014619-32.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bunge Alimentos S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 212981186, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a decisão liminar de ID no 173398663, este que indeferiu o pedido liminar realizado.

O Recorrente, também, foi condenado no pagamento de multa, em decorrência do caráter protelatório do recurso, a referida foi valorada em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa.

Inicialmente, o Recorrente dispõe que o Acórdão é protelatório, uma vez que o recurso interposto não tem caráter protelatório, logo, deve ser afastada a multa aplicada.

Registra, também, que, o Acórdão é omisso, uma vez que não restou disposto as razões que levaram à fixação da multa, o que é vedado, consoante jurisprudência pátria.

Por fim, dispõe que, não foi verificada a argumentação relativa à readequação da base de cálculo da multa, em razão do valor da causa, uma vez que a dívida vindicada no feito originário foi substancialmente reduzida.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, para o afastamento da multa.

O Recorrido, no ID no 215304183, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bunge Alimentos S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 212981186, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a decisão liminar de ID no 173398663, este que indeferiu o pedido liminar realizado.

De acordo com o registrado no relatório, o Recorrente, em síntese, sustenta 3 (três) teses, a fim de afastar, ou readequar, o valor da multa aplicada no Acórdão recorrido.

Pois bem.

É certo que, o presente recurso deve ser parcialmente acolhido.

Com relação à contradição, e omissão, vislumbra-se que estes pontos são meramente tentativas de rediscussão da matéria.

Isto se dá, pois, foi disposto, no Acórdão, as razões que levaram a concluir que o recurso seria protelatório, o que, por óbvio, também, justifica a aplicação da multa regulada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Antes de prosseguir, veja-se trecho do Acórdão publicado:

[...]

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer irregularidade, ou ensejo, que justifique a reforma da decisão recorrida, pelos fatos que passo a expor.

Evidencia-se, inicialmente, que os argumentos tecidos pelo Recorrente neste momento, são idênticos aos esposados na exordial do Agravo de Instrumento, e, inclusive, devem ser apreciados de forma reduzida, pois, como é sabido, o referido recurso ainda não obteve análise de mérito.

Destarte, é certo que, após a decisão liminar, que indeferiu a antecipação da tutela (ID no 175749654), foram opostos Embargos de Declaração, que também foram rejeitados (ID no 181023678), e agora se aprecia o Agravo Interno, acerca da mesma circunstância.

Ressalta-se, então, a impossibilidade da análise da totalidade do recurso, uma vez que se confundem com o mérito do Agravo de Instrumento, que, mais uma vez, ainda não foi apreciado.

[...]

Dessa forma, em razão de o presente recurso partir das mesmas alegações dos Embargos de Declaração, e ser, praticamente, idêntica ao Agravo de Instrumento (inclusive com as mesmas marcações, destaques, e peculiaridades da formatação), não há como afastar o efeito protelatório recursal.

Inclusive, no ponto do recurso, em que o Recorrente aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, utiliza-se a mesma fundamentação do Agravo de Instrumento (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil).

Relevante destacar, ainda, que, como já registrado alhures, o mérito do Agravo de Instrumento ainda não foi apreciado.

Há de se aplicar, então, o regramento disposto no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê o seguinte:

[...]

Assim, é certo que em caso de votação unânime por esta Egrégia Câmara, há de se condenar o Agravante no montante de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa.

[...]

Como pode ser verificado, mas, reforça-se neste momento, a multa se deu em decorrência de o Agravo Interno possuir as mesmas alegações do Embargos de Declaração, bem como, por ser fundamentalmente idêntico ao Agravo de Instrumento.

Pontuou-se àquele momento, também, que a pretensão do Recorrente seria a discussão do mérito, mas, repisa-se,
ainda se discute a liminar indeferida
, neste sentido, não há como visualizar a totalidade do recurso interposto.

Assim, como já demonstrado, o Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria, o que é incompatível com o recurso oposto, consoante a pacífica jurisprudência brasileira.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Com relação à ultima argumentação elencada, o Recorrente aponta que o valor da causa, no feito originário, foi reduzido, em face da minoração do valor exigido na Certidão de Dívida Ativa.

Neste sentido, foi pontuado que a multa deve corresponder ao valor atualizado da causa, pelo que, é certo que este deve acompanhar a redução, também.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, no intuito de reforçar a necessidade da multa corresponder, também, à redução do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024